Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700988-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE DE CASTRO JACOBINA AGRAVADO: HERIK GONCALVES COLEN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONICE DE CASTRO JACOBINA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do proc. n. 0701582-14.2017.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (id 156790604) à penhora de salário da executada, no percentual de 20%, conforme decisão de ID 156188310, sob o argumento de que a penhora compromete o mínimo existencial da executada e sua família. Requer o acolhimento da impugnação “para declarar a impenhorabilidade salarial da executada baseando-se no princípio da dignidade da pessoa humana e o comprometimento da sua subsistência. Por fim pugna pelo cancelamento do oficio expedido o qual deferiu a penhora salarial da executada.”. O credor apresentou resposta no ID 157049281. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Da análise dos autos tem-se que o credor busca a satisfação do crédito desde o ano de 2017 sem êxito, mesmo após diversas diligências e tentativas de localização de bens da devedora, razão pela qual foi deferida a penhora, mediante descontos em folha de pagamento, no percentual de 20%, para a satisfação do crédito. Quanto à impenhorabilidade, o art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela segundo a qual a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor (CPC, art. 824). A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e têm, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. A mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Logo, o pedido de desconstituição completa da penhora, é manifestamente improcedente, pois absolutamente contrário ao espírito da norma e ao determinado no título executivo. No entanto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer a manutenção da penhora com alteração do percentual de desconto mensal, visando satisfazer o crédito sem impossibilitar a subsistência da parte executada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA SOBRE SALÁRIO - GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEPÓSITO NA CONTA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995. No entanto, a extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito por inexistirem bens penhoráveis e por considerar incompatível com os Juizados Especiais a penhora de percentual de salário durante mais de 5 anos. 3. No caso, frustradas as tentativas de encontrar bens penhoráveis, foi deferido o pedido de penhora mensal de 10% da remuneração da parte executada, diretamente na conta em que é creditada, até a satisfação da dívida (ID 39157991 - Pág. 1). Entretanto, a instituição financeira compareceu aos autos para informar que, inobstante o crédito do salário na conta corrente da ré, a executada havia encontrado meios de utilizar toda quantia sem que pudesse alcançar os 10% da penhora mensal determinada na decisão (ID 39158061 - Pág. 1). O exequente requereu a manutenção da penhora, o que foi indeferido pela sentença, com consequente extinção do processo. 4. Observa-se que desde a expedição de ordem de penhora mensal na conta corrente da autora, durante o período de agosto/2021 até julho/2022, foi entregue ao exequente o montante de R$ 2.419,77. Entretanto, inobstante ser pequena a quantia bloqueada mensalmente em conta corrente, a manobra da executada impediu que o credor tivesse o seu crédito sanado, sendo certo que o referido comportamento não merece proteção judicial. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento: 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 6. O credor que tem um título executivo líquido, certo e exigível tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Não se aplica ao caso o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95, uma vez que é possível a penhora sobre parte do salário da devedora, sem que o seu mínimo existencial seja comprometido. 7. A extinção do processo quando a execução, ainda que lenta, está ofertando mensalmente ao credor parte de seu crédito, implica negativa de efetiva prestação jurisdicional. E, para além disso, no presente caso, em que houve manobra desleal do devedor para obstar a execução, a extinção premiaria o devedor de má-fé em benefício da própria torpeza. 8. Desse modo, considerando a possibilidade de penhora de parte do salário, não comprometido o mínimo existencial do devedor, e não sendo encontrado outros bens capazes de garantir a dívida, o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor diretamente sobre a folha de pagamento revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas. 9. Penhorado o crédito em percentual do salário, observada a intimação nos termos do art. 855, I, com o depósito conforme a regra do artigo 856, § 2o, ambos do CPC, uma vez rejeitada a impugnação da dívida e afastada a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que já ocorreu na hipótese dos autos, não se oportuniza novas objeções mesmo repetindo-se os descontos em trato sucessivo até a liquidação plena da dívida. Superada a fase das objeções ou impugnações, os descontos da folha salarial operam-se com a natureza de expropriação até ultimar a liquidação (art. 825, inciso III, CPC). De sorte que as novas consignações da folha salarial poderão ser depositadas pelo empregador diretamente na conta do exequente, sem prejuízo do arquivamento do processo, retomando a execução em caso de descumprimento da ordem, por analogia aos termos do § 2o do art. 857 do CPC. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução observando a penhora já determinada por meio dos sucessivos descontos equivalente a 10% (dez por cento) sobre o salário da devedora, diretamente na folha de pagamento até a satisfação integral da dívida. Oficie-se o empregador INFRAMERICA - CNPJ: 15.559.082/0001-86 (ID 39158084 - Pág. 21) para que realize o desconto de 10% sobre os rendimentos brutos de Paula de Sousa Leandro, abatidos somente os descontos legais, e proceda o depósito na conta corrente a ser indicada pelo credor. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.” (Acórdão 1640088, 07101721520198070004, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Assim, considerando o acima exposto, rejeito a impugnação, mantenho a penhora, mas determino a alteração do percentual de desconto mensal em folha de pagamento da devedora, em 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito. Oficie-se à Diretoria de Pagamento de Pessoas da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - GDF, informando a alteração do percentual do desconto em folha de pagamento da devedora, para 10% (dez por cento), com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, anotando-se que os descontos deverão ser repassados mensalmente em conta judicial vinculada à presente demanda, processo 0701582-14.2017.8.07.000, junto ao BANCO DE BRASILIA S.A, agência 0155, com guia de depósito judicial emitida no link https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a concessão da liminar para que “seja determinada a suspensão da execução até o transito em julgado do presente agravo”. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para “declarar a impenhorabilidade do salário da agravante liberando-se a penhora por se tratar de verba salarial, e baseando-se no princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento de Vossas excelências, pugna pela redução da penhora para o importe de 5% da verba salarial.”. Ausente o preparo. Pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos juntados nos autos. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida na origem que deferiu a penhora do salário da agravante/executada, reduzida ao percentual de 10% (dez por cento). O Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), sendo admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). No caso em comento, observa-se que o magistrado, já considerando a situação concreta da parte executada e as suas dificuldades financeiras reduziu a penhora ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da ora recorrente. A determinação de bloqueio mensal de percentual dos vencimentos da parte agravada/executada é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. Vale ressaltar que o agravado, exequente, busca a satisfação do crédito que possui com a agravante há mais de 6 (seis) anos. Nesse contexto, em análise sumária, desponta acertada a decisão que determina a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito, por meio do desconto mensal em folha de pagamento da devedora. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito